Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE ALTEROU O REGIME DE VISITAS, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR ANTERIOR. DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS COM MESMO FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se não cabe recurso contra a decisão que estabelece novo regime de visitas, tendo em vista o descumprimento de decisão anterior pela parte agravante, e estando a questão de fundo pendente de julgamento no primeiro agravo de instrumento interposto pela mesma parte, deve o Relator, com fundamento no art. 932, não conhecer liminarmente do segundo agravo de instrumento.

2. “No presente caso, não está presente o requisito da urgência, pois o excesso de beligerância entre as partes e a possível caracterização de alienação parental não tem permitido a permanência de um único regime de visitas, o que se afigura razoável que o juiz singular - mais sensível e próximo à dinâmica dos fatos - estabeleça a melhor conveniência à menor.”

3. Agravo interno não provido.